Tribunal: TJMT
Processo: 1021459-76.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021459-76.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEPICULOS LTDA
RECORRIDO: MANOEL MARCOS DA SILVA
Vistos.
As partes, por seus advogados, comparecem aos autos, no id 74729462, comunicando que entabularam acordo, e pedem expressamente a extinção do feito, com fundamento no artigo 487, III, alínea “a” do CPC.
Como é cedido, nos termos do que dispõe o CPC, bem como Regimento Interno/TJMT, a vice-presidência não tem competência para homologar acordo.
De outro lado, as circunstâncias demonstram desistência tácita do recurso especial diante da prática de ato incompatível ao de recorrer além do recorrente pugnar pela extinção da demanda.
Ante o exposto, homologo a desistência do Recurso Especial, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil e determino o encaminhamento dos autos ao juízo de primeiro grau para as providências necessárias, inclusive homologação acordo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça